Tribunal: TJPA
Processo: 0803719-48.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803719-48.2023.8.14.0401

APELANTE: ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA

APELADO: ANTONIO DO COUTO SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0803719-48.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE:
ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA

ADVOGADO: DR. RAPHAEL PEREIRA – OAB/PA 21.505

APELADO:
ANTONIO DO COUTO SANTOS JUNIOR

ADVOGADO: DR. NEY MENDONÇA – OAB/PA 7.829

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. CONTEXTO DE ANIMOSIDADE ENTRE VIZINHOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Antonete Bittencourt Moreira contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a queixa-crime e absolveu Antônio do Couto Santos Junior da imputação de prática do crime de injúria (art. 140 do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. A controvérsia originou-se de supostas ofensas verbais ocorridas em 12 de janeiro de 2023, no condomínio onde residem as partes, em razão de desentendimento relacionado à realização de obra em unidade autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para a condenação do recorrido pelo crime de injúria, ante a alegação de ofensas verbais proferidas em contexto de conflito entre vizinhos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do delito de injúria exige a presença de dolo específico (animus injuriandi), consubstanciado na vontade deliberada de ofender a dignidade ou o decoro da vítima.

4.

O conjunto probatório evidencia que os fatos ocorreram em meio a discussão acalorada e animosidade recíproca entre as partes, relacionadas a desavenças condominiais, sem comprovação segura de conduta unilateral do querelado dirigida à humilhação da querelante.

5.

As testemunhas ouvidas relataram troca de ofensas e agressões mútuas, inclusive atos impulsivos praticados pela própria querelante, como arremesso de objetos e xingamentos.

6.

Os registros audiovisuais não demonstram, com clareza e certeza, as expressões supostamente injuriosas, tampouco evidenciam o dolo específico necessário à tipificação penal.

7.

Diante da controvérsia fática e da ausência de provas inequívocas da intenção do recorrido de ofender a honra subjetiva da querelante, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do crime de injúria exige prova inequívoca do animus injuriandi, não sendo suficiente a mera troca de ofensas em contexto de animosidade recíproca.

2.

A ausência de certeza quanto à unilateralidade da conduta ofensiva inviabiliza a condenação criminal.

3.

Discussões acaloradas entre vizinhos, ainda que envolvam linguagem agressiva, não configuram necessariamente crime contra a honra sem a demonstração de dolo específico.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 140; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2178421/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidas todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0803719-48.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE:
ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA

ADVOGADO: DR. RAPHAEL PEREIRA – OAB/PA 21.505

APELADO:
ANTONIO DO COUTO SANTOS JUNIOR

ADVOGADO: DR. NEY MENDONÇA – OAB/PA 7.829

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu ANTONIO DO COUTO SANTOS JUNIOR, da imputação do crime previsto no art. 140 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que a querelante ofereceu queixa-crime em face do querelado, imputando-lhe a prática do delito de injúria, em razão de supostas ofensas verbais que teriam sido proferidas no dia 12 de janeiro de 2023, no condomínio onde residem, em contexto de desentendimento relacionado à realização de obra em unidade autônoma.

Sobreveio sentença que julgou improcedente a queixa-crime, absolvendo o querelado, ao fundamento de que as provas produzidas demonstraram a existência de animosidade recíproca e discussão acalorada entre as partes, não restando configurado o animus injuriandi necessário à caracterização do tipo penal.

Inconformada, a querelante interpôs recurso de apelação (ID n° 24113783), sustentando, em síntese, que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do delito, bem como a intenção do querelado de ofender sua honra, pugnando pela reforma da sentença para que seja proferido decreto condenatório.

Apresentadas contrarrazões, nas quais o recorrido requereu a manutenção da sentença absolutória (ID n° 27408387).

Instado a se manifestar, o Ministério Público em segundo grau opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento, pugnando pela manutenção da absolvição (ID n° 28530288).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1 1.
Da manutenção da absolvição quanto ao crime de injúria:

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a tese recursal de reforma da sentença absolutória não merece prosperar, uma vez que não restaram demonstrados, com a segurança necessária ao decreto condenatório, o dolo específico e a tipicidade subjetiva exigidos para a configuração do crime de injúria (art. 140, caput, do Código Penal).

Com efeito, a prova produzida nos autos revela que os fatos se deram em contexto de acentuado conflito entre vizinhos, relacionado à realização de obra em unidade condominial, circunstância que gerou animosidade recíproca entre as partes.

Os depoimentos colhidos em juízo e na fase extrajudicial demonstram versões divergentes acerca da dinâmica do episódio, havendo relatos no sentido de que houve troca de acusações e ofensas mútuas, bem como reação impulsiva de ambas as partes, não se podendo extrair, de forma segura, a existência de conduta unilateral e dirigida exclusivamente à humilhação da querelante.

Narrou a testemunha SILVANO PIRES NECY:

“que sou agente de portaria do prédio; que fui procurado pela querelada para verificar a situação de umas fagulhas de obra na sua casa; que ela alegou que era da obra do querelante; que acompanhei a querelada e ela jogou o lixo no apartamento do querelado; que teve uma discussão áspera entre as partes; que houve a discussão e a querelada estava com uma pá de lixo na mão; que ouvi troca de palavrões ; que após a discussão, a querelada foi embora; que a tarde, o querelante e a querelada se cruzaram no elevador do prédio; que a querelada partiu para cima do querelante; que a querelada jogou uma garrafa de água contra o querelante ; que a confusão se estendeu até a rua; que a querelada tentou tirar um rodo da faxineira; que a querelada tentava ir para cima do querelante e foi contida; que eu presenciei na televisão a reportagem do programa ; que na TV ficou claro uma agressão a um morador ; que não recordo de a querelada ter falado de agressão pelo querelante no programa ; que no elevador houve troca de ofensas recíprocas ; que vi a querelada jogar uma garrafa de água no querelante e houve intervenção de outras pessoas; que ouvi a querelada falar vários palavrões; que eu lembro que a querelada disse que “ia tornar vida dele um inferno”; que não ouvi a querelada acusar o querelante de crime”.

Declarou a testemunha MERY LÚCIA ARAÚJO DE SOUZA SANTIAGO:

“que na manhã que aconteceu o fato eu estava fazendo a limpeza do prédio e fui chamada pelo porteiro para este acompanhar a Sra. Antonete; que eu não presenciei o que ocorreu no apartamento ; que a tarde no mesmo dia presenciei o embate; que o Sr. Antônio aguardava o elevador e a Sra. Antonete desceu do elevador; que começaram os xingamentos e a confusão; que a querelada começou a confusão; que a querelada chama o querelante de vagabundo e lançou uma garrafa contra o mesmo; que várias pessoas presenciaram o fato; que vi a reportagem na TV; que na reportagem não me recordo se a querelada falou sobre agressão ; que não me recordo se o querelante teria tentado agredir a querelada; que os colegas foram levando o querelante para fora do condomínio para evitar mais confusão; que a querelada ia em direção ao querelante e até que tiraram o querelante do local; que não vi a querelada acusar o querelante de crime; que só deu para ouvir “que a querelada disse que ia fazer a vida dele um inferno”; que a arquiteta do querelante estava lá ; que viu a reportagem da televisão , mas não se recorda de a querelada ter acusado o querelante de algum crime; que a querelada chamou o querelante de “vagabundo”; que quanto ao querelante não recordo se disse algum xingamento para a querelada”

Observo, portanto, que os relatos testemunhais, longe de confirmarem de forma segura a versão acusatória, indicam, ao revés, a existência de conduta ativa da própria querelante na altercação, inclusive com a prática de ofensas e arremesso de objetos, não havendo confirmação firme e uníssona de que o recorrido tenha proferido, de modo unilateral, as expressões injuriosas descritas na queixa-crime.

Ressalto que os registros audiovisuais acostados aos autos (ID n° 23414943, 23414944, 23414945 e 23414946) embora demonstrem o clima de tumulto e exaltação no local, não se mostram aptos, por si sós, a comprovar, de forma clara e inequívoca, o conteúdo integral das expressões imputadas ao recorrido, tampouco a evidenciar, com o grau de certeza exigido na seara penal, a presença de intenção deliberada de ofender a dignidade ou o decoro da querelante. A prova oral, por sua vez, revela quadro de controvérsia fática relevante, incompatível com juízo condenatório fundado em certeza.

Como é cediço, para a configuração do delito de injúria, não basta a simples exteriorização de palavras ásperas ou impróprias, sendo imprescindível a demonstração do animus injuriandi, consubstanciado na vontade livre e consciente de ultrajar a honra subjetiva da vítima.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFAMANDI E INJURIANDI. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM . IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ . RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2 . As instâncias de origem entenderam pela inexistência do animus difamandi e injuriadi com fundamento nas provas dos autos, destacando que verificaram apenas o animus narrandi et criticadi. 3. Assim, devidamente fundamentada a absolvição, tem-se que a alteração de tal entendimento demandaria incursão fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ . 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2178421 DF 2022/0233878-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023)

Em hipóteses como a dos autos, em que as supostas ofensas se inserem em contexto de discussão acalorada, com reciprocidade de acusações e animosidade preexistente, a jurisprudência tem orientado no sentido de que resta fragilizada a caracterização do dolo específico, afastando-se a tipicidade penal.

Nesse panorama, embora as condutas narradas possam ser socialmente reprováveis e lamentáveis sob o prisma da convivência social, não se verifica, no caso concreto, a presença de elementos seguros aptos a demonstrar que o recorrido tenha atuado com inequívoco propósito de atingir a honra subjetiva da querelante, razão pela qual não se mostra possível a reforma da sentença absolutória.

Dessa forma, entendo que o Juízo de origem procedeu à correta valoração do acervo probatório, ao concluir pela ausência de tipicidade subjetiva da conduta imputada, impondo-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por não constituir o fato infração penal.

Assim, rejeito a tese recursal de condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
restando mantidas todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026